Tribunal: STF
Processo: HC 84223
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE
SONEGAÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO
 DO PROCESSO. DELITO DE QUADRILHA OU BANDO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
AUSÊNCIA. CRIME FORMAL.
1.      A suspensão do processo relativo ao
crime de sonegação fiscal, em conseqüência da adesão ao REFIS e do
parcelamento do débito, não implica ausência de justa causa para a
persecução penal quanto ao delito de formação de quadrilha ou bando,
 que não está compreendido no rol taxativo do artigo 9º da Lei
10.684/03.
2.      O delito de formação de quadrilha ou bando é formal e
 se consuma no momento em que se concretiza a convergência de
vontades, independentemente da realização ulterior do fim
visado.
        Ordem denegada.